Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de livramento condicional com base no envolvimento do agravante em cometimento de crime durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional, especialmente em relação ao bom comportamento carcerário, à luz do art. 83, III, "a" e "b", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal, em seu art. 83, III, "a" e "b", exige, cumulativamente, que o apenado tenha bom comportamento durante toda a execução da pena e não tenha cometido falta grave nos últimos 12 meses.
4. A prática de crimes dolosos pelo apenado durante o cumprimento da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo de bom comportamento, mesmo que não haja faltas graves nos últimos 12 meses.
5. O entendimento consolidado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.161), estabelece que o histórico prisional completo deve ser considerado para avaliação do bom comportamento, não se restringindo ao período de 12 meses.
6. A homologação da falta grave e as repercussões administrativas não impedem que os crimes dolosos praticados sejam considerados para a análise do comportamento do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, incluindo faltas graves e crimes dolosos, independentemente de terem sido cometidos nos últimos 12 meses.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b"; CPP, art. 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1790217/MG e 1974104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023 (Tema 1.161).